Tribunal: TJMT
Processo: 1029693-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029693-92.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RITA CASSIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 395.508.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA SOL LTDA - CNPJ: 75.317.438/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: 1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:

3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência entre a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande e a 3a Vara Cível da mesma comarca, para definir a competência sobre a Ação de Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a competência para julgar o Procedimento de Jurisdição Voluntária, sem relação com família e sucessões, é da Vara Especializada de Família e Sucessões ou da Vara Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação visa suprir a outorga de escritura definitiva pela Imobiliária Sol LTDA.

A 3a Vara Cível declinou a competência para a Vara de Família e Sucessões, que suscitou o conflito, argumentando que a matéria não se relaciona com família e sucessões.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça indica que a Vara de Família e Sucessões só é competente para procedimentos de jurisdição voluntária relacionados a família e sucessões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: “A Vara Especializada de Família e Sucessões não é competente para procedimentos de jurisdição voluntária sem relação com família e sucessões.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada: Conflito Negativo de Competência n. 1018930-08.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Resolução n. 11/2017/TP. TJMT 1010765-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
contra o juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
proposta por
RITA DE CASSIA DE ARRUDA ALMEIDA
em desfavor de
IMOBILIÁRIA SOL LTDA.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designo o Juízo suscitante (1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 249106687).

O Juízo Suscitado foi notificado e prestou informações em ID.

254536674, mantendo os termos da decisão proferida.

O ilustre membro do Ministério Público manifesta em ID. 260101151, pela procedência do conflito de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
contra o juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
proposta por
RITA DE CASSIA DE ARRUDA ALMEIDA
em desfavor de
IMOBILIÁRIA SOL LTDA.

Pois bem.

A ação originária trata-se de Alvará Judicial ajuizada por Rita de Cassia de Arruda Almeida em desfavor da Imobiliária Sol LTDA com objetivo de suprir outorga de escritura definitiva por parte da Requerida para concluir a aquisição de sua propriedade.

Inicialmente os autos foram distribuídos à
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que, por sua vez, declinou a competência para uma das varas especializadas de famílias e sucessões.

Defende que por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária seria de competência das varas especializadas de famílias e sucessões processar e julgar a demanda, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP.

Ao receber a redistribuição da ação a 1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
suscita o presente conflito de competência ao argumento de que a referida resolução trata de maneira genérica a matéria, e que é entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça que os Procedimentos de Jurisdição Voluntária serão de competência da vara especializada quando tiver relação com o tema.

Pois bem.

Analisando autos originários verifica-se que, de fato, a ação não possui qualquer relação com o tema de famílias e sucessões, não podendo ser encaminhado pelo simples fato de se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária.

Esta Turma, ao julgar o Conflito Negativo de Competência n. 1018930-08.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, decidiu que, nos Procedimentos de Jurisdição Voluntária, a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande somente é competente, se o feito for afeto à matéria de família e sucessões. Veja-se:

O problema hermenêutico se assenta na imprecisão do próprio dispositivo, uma vez que ele não deixa claro se a expressão de sua competência está a se referir exclusivamente a cartas precatórias cíveis ou se ela abrange igualmente os procedimentos de jurisdição voluntária. Diante da equivocidade e da falta de clareza gramatical, a questão demanda compreensão lógica e teleológica. Afinal, qual a finalidade por que foi criada a Vara de Família e Sucessões?
Por se tratar de Vara Especializada de Família e Sucessões, e não de uma Vara Especializada de Família, Sucessões e Procedimentos de Jurisdição Voluntária, deve-se forçosamente entender que os procedimentos de jurisdição voluntária de sua competência são apenas aqueles afetos à matéria de família e sucessões
. Quanto aos demais procedimentos de jurisdição voluntária, como é o caso presente, que não guarda relação alguma com a especialidade temática familiar e sucessória, devem ser julgados pelas Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhe é própria. (Negritei).

No caso em questão, verifica-se que o pedido circunda sobre outorga de escritura pública. Nota-se, portanto, que a matéria não guarda qualquer relação com o tema família e sucessões, ou seja, não possui nenhuma relação com a especialidade temática.

Dessa forma, é certo que a competência para análise do Procedimento de Jurisdição Voluntária neste caso é da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Registro que esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado tem decidido nesse sentido.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OENDÊNCIAS FINANCEIRAS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE -CONFLITO PROVIDO.
Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado “A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema. Nos demais casos serão das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”.
(N.U 1011976-72.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021).
(grifei).

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO

VOLUNTÁRIA
– HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA NÃO AFETA AO TEMA FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – PROCEDÊNCIA.

A Vara
Especializada
de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande não é competente para analisar Procedimentos de
Jurisdição

Voluntária
, cuja matéria não seja afeta à temática família e sucessões.
(N.U 1010765-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (grifei)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025